Tribunal: TJSP
Processo: 1001145-59.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Embargos de terceiro - prazo de natureza decadencial - art. 675 do Código de Processo Civil que estabelece prazo final para oposição - embargos opostos na fase de cumprimento de sentença - ausência de informação acerca de adjudicação, da alienação por iniciativa popular ou da arrematação do bem penhorado - decadência afastada - venda do veículo por valor consideravelmente inferior ao praticado

Ementa:
Embargos de terceiro - prazo de natureza decadencial - art. 675 do Código de Processo Civil que estabelece prazo final para oposição - embargos opostos na fase de cumprimento de sentença - ausência de informação acerca de adjudicação, da alienação por iniciativa popular ou da arrematação do bem penhorado - decadência afastada - venda do veículo por valor consideravelmente inferior ao praticado pelo mercado - ausência de justo motivo - fraude à execução reconhecida - sentença mantida, por outro fundamento - nega-se provimento ao recurso, com observação.